Tribunal: TCU
Processo: 008.606/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Jose Arnaldo Silva dos Santos contra decisão que julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e multa. Convênio FASE 2012/041, firmado entre BNB e Idespp.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por José Arnaldo Silva dos Santos contra o Acórdão 7037/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as suas contas e de outro responsável, com imputação de débito e aplicação de multas individuais, em virtude de irregularidades na execução do Convênio 2012/040, firmado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. com o Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas, para execução do projeto "Desenvolvimento Regional do Nordeste - de Getúlio Vargas a Dilma Rousseff - Pesquisa Fotográfica - Estadual e Nacional". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante e aos demais destinatários da deliberação recorrida.